Tribunal: TJES
Processo: 5000234-28.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000234-28.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RECORRIDO: ADEMIR MOEN
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral ao reconhecer falha na prestação do serviço por parte da requerida condenando-a a restituição do valor pago pelas passagens e a reparar pelos danos extrapatrimoniais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nos termos do Recurso interposto a r. sentença merece reforma ao sustentar a ré preliminarmente ilegitimidade e no mérito ausência de responsabilidade, pois a agência responsável pela venda das passagens foi avisada da alteração do horário do voo e cabia a ela repassar a informação ao requerente, pugnando pela reforma da sentença para que seja reconhecida sua ilegitimidade ou, subsidiariamente que sejam julgados improcedentes os pedidos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 4982367, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que foram apresentadas contrarrazões ao id nº 4982370.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente
, pois pela Teoria da Asserção as condições da ação decorrem da narrativa autoral e,
in casu
, a pertinência subjetiva da demandada resta evidenciada, porquanto, incontroverso que o fato ocorrerá no exercício da atividade aérea, com registro de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito.

De início, insta registrar que não há dúvidas quanto a responsabilidade da ré no caso em tela, visto que é a fornecedora do serviço e responde solidariamente pelos prejuízos causados aos passageiros em decorrência da falha na prestação do serviço, até porque a responsabilidade no caso é objetiva e decorre do próprio risco da atividade, devendo todos os participantes da cadeia de consumo responderem pelos danos causados.

Em suma, na lide posta nos autos alega o autor que adquiriu na agência de viagens cinco passagens para São Paulo, pois tinha o casamento de um familiar no dia 20/12/2020, sendo as passagens para o dia 18/12/2020 às 23:55, todavia ao chegar com seus familiares no aeroporto para realizar o check-in foi informado que o horário do voo havia sido antecipado, de modo que perdeu o voo e o casamento de seu familiar.

Nesse sentido, a ré sustenta ausência de responsabilidade, uma vez que a alteração no horário de saída do voo foi devidamente comunicada com 72 horas de antecedência a agência a quem cabia comunicar ao consumidor, informando ainda que alteração foi necessária para o reajuste da malha aérea, tese que não merece prosperar, pois caberia a empresa garantir que a agência a qual permite a negociação de seus voos tenha efetivado a comunicação aos passageiros ou ainda, que tivesse ela própria garantido a informação da antecipação do voo.

Dessa forma, diante do que prevê o art, 14 do CDC, no sentido que o fornecedor deve responder pelos danos materiais e morais causados aos consumidores por vícios relativos a prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e considerando que o autor fez prova do valor gasto com as passagens (R$ 2.474,59 – já atualizado), sendo incontroverso nos autos que o serviço não foi prestado,
vota-se pela manutenção da sentença no que se refere a restituição material.

Por outro lado, em relação aos danos morais reconhecidos (objeto do recurso), comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer que a conduta do recorrente provocou constrangimento ao consumidor que ultrapassou o mero aborrecimento e embora se saiba que a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ seja firme no sentido de que o mero descumprimento do contrato não seja capaz de gerar lesão moral presumida, as circunstâncias dos autos demonstram violação a direito de personalidade do autor, seja pelo descaso da requerida (antecipar o voo sem garantir a comunicação) seja pela consequência da perda do voo (perda do casamento), de sorte que no caso o autor foi submetido a uma verdadeira via sacara.

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indeniza
ção deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se proporcional e adequada a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Por fim, registra-se que conforme o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”, mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,

CONDENO
a
ré
ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)